Tribunal: TJBA
Processo: 8146773-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146773-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BALBINA PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL PARA RATIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO. TEMA 1198/STJ. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PRESENCIAL. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não comparecimento pessoal da autora em cartório para ratificação da procuração, apesar da juntada de instrumento de mandato com firma reconhecida por autenticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de comparecimento pessoal da parte em cartório para ratificação de procuração já outorgada com firma reconhecida por autenticidade; (ii) estabelecer se a extinção do processo, nessas circunstâncias, viola o direito de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1198 do STJ autoriza a exigência de documentos mínimos para verificar a verossimilhança da demanda e a existência da parte, mas não permite a criação de etapas procedimentais não previstas em lei, como a ratificação presencial de mandato regularmente constituído.

A juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade comprova a manifestação de vontade da parte, pois o ato notarial, dotado de fé pública, atesta sua presença e identificação perante o tabelião.

A exigência de comparecimento pessoal em cartório, após a apresentação de mandato válido, configura formalismo excessivo e desproporcional, sem respaldo legal ou jurisprudencial vinculante.

A condição pessoal da autora, idosa, hipossuficiente e residente em localidade diversa da sede do juízo, evidencia que a exigência imposta representa obstáculo concreto ao exercício do direito de ação.

A imposição de requisito não previsto em lei, que dificulta ou impede o prosseguimento da demanda, viola o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Uma vez regularizada a representação processual com a apresentação de procuração válida, não há ausência de pressuposto processual a justificar a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1198/STJ não autoriza a exigência de comparecimento pessoal da parte para ratificação de procuração regularmente outorgada com firma reconhecida por autenticidade.

A procuração com firma reconhecida por autenticidade é suficiente para comprovar a regularidade da representação processual.

A imposição de exigências procedimentais sem previsão legal, que dificultem o exercício do direito de ação, viola o princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1198; TJ-MG, AC nº 10000220221444001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 28.04.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1060261-81.2024.8.26.0224, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 29.01.2026.